Tribunal: TJDFT
Processo: 0024135-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0024135-48.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE ALVES COSTA NETO EMBARGADO: PREMIUM CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A, ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Alexandre Alves Costa Neto (ID no 19506151, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos recursos interpostos (ID no 19080669). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Attos Empreendimentos Imobiliários S.A. e Premium Construção e Incorporação S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO